Tribunal: TJSP
Processo: 1001599-96.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito - ISS. Sentença de procedência. Serviços prestados por terceiros em conjunto habitacional da CDHU. Isenção fiscal. Configuração. Benefício que se estende às empresas contratadas para execução das obras de engenharia. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Juros moratórios. Observância do mesmo índice utilizado pela

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito - ISS. Sentença de procedência. Serviços prestados por terceiros em conjunto habitacional da CDHU. Isenção fiscal. Configuração. Benefício que se estende às empresas contratadas para execução das obras de engenharia. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Juros moratórios. Observância do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Correção monetária pelo IPCA-E. Tema 810 do STF.